Tribunal: TJSP
Processo: 0006422-89.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indulto concedido – Recurso ministerial – Acolhimento – Sentenciada condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos – Óbice expresso no Decreto Presidencial 11.302/2022 – Requisito que deve ser verificado na data da edição do Decreto, e não da r. decisão atacada – Recurso provido.